Tribunal: STF
Processo: RE 1579298
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Servidor público. Quintos. Incorporação de parcelas remuneratórias. Portaria MEC nº 474/87. Lei nº 8.168, de 1991. Direito adquirido. Regime remuneratório. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Recurso Extraordinário a que se nega seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que reconheceu o direito de servidores da Universidade Federal da Bahia ao recebimento de diferenças relativas à incorporação de quintos/décimos, com base na Portaria MEC nº 474, de 1987.



    2. A recorrente postulava o provimento do recurso extraordinário, seja para anular o acórdão dos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional, seja para reformar o acórdão impugnado, sustentando violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV; 37, caput e inc. XIII; 61, § 1º, inc. II, "a"; e 93, inc. IX da Constituição da República, além de dispositivos da Constituição de 1967 e da LINDB. A argumentação central envolvia a violação ao princípio da legalidade, à reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Executivo para remuneração de servidores, a vedação de repristinação tácita de leis, a extinção da incorporação de quintos/décimos pela Lei nº 9.527, de 1997, com conversão em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) nominal, e a inexistência de direito adquirido a regime remuneratório.



    3. A ação ordinária de cobrança, iniciada na origem, teve o pedido julgado improcedente em primeiro grau, mas foi reformada em apelação pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que reconheceu o direito à incorporação dos quintos. Os embargos infringentes opostos foram improvidos e os embargos de declaração rejeitados. Em juízo de retratação, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região adequou o julgado à jurisprudência consolidada (REsp nº 1.205.946/SP) apenas quanto aos consectários legais (juros de mora e correção monetária). Os embargos de declaração subsequentes foram acolhidos em parte para esclarecimentos sobre os juros de mora. O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial apenas quanto aos consectários legais incidentes sobre o débito.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconheceu o direito de servidores à incorporação de quintos, com base em legislação anterior (Portaria MEC nº 474, de 1987), em detrimento de lei posterior (Lei nº 8.168, de 1991, e Lei nº 9.527, de 1997) que alterou o regime remuneratório, viola princípios constitucionais como legalidade, direito adquirido a regime remuneratório e a reserva de iniciativa legislativa, bem como se houve negativa de prestação jurisdicional.



    III. Razões de decidir



    5. Não prospera a alegação de violação aos artigos 5º, incs. XXXV, LIV e LV, da Constituição da República (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 748.371-RG/MT (Tema nº 660 da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de suposta ofensa a esses princípios quando imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    6. Quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional e nulidade das decisões, o Supremo Tribunal Federal firmou tese no Agravo de Instrumento nº 791.292-QO-RG/PE (Tema nº 339 da repercussão geral) de que o artigo 93, inc. IX, da Constituição exige fundamentação, ainda que sucinta, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova. No caso, os acórdãos foram suficientemente fundamentados.



    7. A alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição (artigo 5º, inc. XXXV, da Carta da República) também não prospera, pois as teses foram apreciadas, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente. A questão da ofensa a esse princípio, quando há óbice processual intransponível, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, gerando ausência de repercussão geral (Recurso Extraordinário nº 956.302-RG/GO, Tema RG nº 895).



    8. A aferição dos fundamentos do acórdão recorrido e da respectiva decisão quanto à temática do caso demandaria o reexame de pressupostos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional de regência (Portaria nº 474, de 1987, do Ministério da Educação; Leis nº 7.596, de 1987, 8.911, de 1994, 9.527, de 1997; Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001), o que é inviável em recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    9. O acórdão do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento de que os servidores que adquiriram o direito à incorporação dos "quintos" em seus vencimentos, em decorrência da Lei nº 7.596, de 1987, e da Portaria nº 474, de 1987, do Ministério da Educação, não são atingidos pela redução de valores estabelecida pela Lei nº 8.168, de 1991, constituindo direito adquirido.



    10. A Portaria Ministério da Educação nº 474, de 1987, não configura usurpação de competência legislativa do Chefe do Poder Executivo, sendo válida.



    IV. Dispositivo



    11. Recurso Extraordinário ao qual se nega seguimento. 



DECISÃO



    1. Trata-se na origem de ação ordinária de cobrança proposta por servidores da Universidade Federal da Bahia visando ao recebimento de “diferenças ocorrida nos exercícios anteriores à concessão administrativa da incorporação dos quintos/décimos com base nos valores das Funções Comissionadas-FC com, a base de cálculo estabelecida na Portaria MEC 474/87, de acordo com o art. 3º da Lei n° 8.911/84, dentre outros dispositivos legais aplicáveis à espécie relativo aos anos de 1994/95” (e-doc. 3, p. 15). 



    2. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido (e-doc. 6), mas, em grau de apelação, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região reformou a sentença na forma assim ementada:



     



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DE INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO. RETRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. QUINTOS INCORPORADOS. PORTARIA MEC 474/87. TRANSFORMAÇÃO DAS FUNÇÕES EM CARGOS DE DIREÇÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS. ALTERAÇÃO DO VALOR. LEI 8.168/91. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



1. Tendo os autores incorporado quintos sob a regência da Portaria MEC 474/87, validada em decorrência da Lei n° 7596/87 e do Decreto n°64.664/87, não pode a Lei 8.168/91, que transformou as antigas funções comissionadas em Cargos de Direção - CD e Funções Gratificadas - FG, ser aplicada retroativamente para alterar os quintos já incorporados, sob pena de lesão aos princípios constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos (Cf. REO 2001.39.00.011042-O/PA, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, DJ 27/04/2004; AMS 2001.01.00.000960-9/AC, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, DJ 11/04/2005; AMS 2000.34.00.002690-0/DF, Rel. Desembargador Federal José Amílcar Machado, DJ 18/04/2005; AC 2000.01.00.045556-O/BA, Rel. conv. Juiz Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, DJ 16/12/2004; AMS 2002.38.01.005391-2/MG, Rel. Desembargador Federal Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, DJ 03/11/2004). 



2. Apelação provida. (e-doc. 12, p. 20).



    3. Os embargos infringentes opostos foram improvidos. Eis a ementa do acórdão:



“EMBARGOS INFRINGENTES. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS AOS SALÁRIOS E PROVENTOS. PORTARIA MEC 474/87. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL. EMBARGOS INFRINGENTES IMPROVIDOS. 



1. A questão relativa ao direito dos Autores ao recebimento dos quintos incorporados aos seus salários e proventos, sob a égide da Portaria MEC 474/87, foi devidamente analisada pelo voto condutor do acórdão. 



2. Não obstante os argumentos da Embargante, bem assim a interpretação pessoal contida no voto divergente, os fundamentos apresentados pelo acórdão embargado encontram-se em plena consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte. 



3. Embargos infringentes aos quais se nega provimento. Sem custas.” (e-doc. 16, p. 4). 



    4. Da decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-doc. 23). 



    5. A Universidade Federal da Bahia (UFBA) interpôs recurso especial (e-doc. 27) e recurso extraordinário (e-doc. 28).



    6. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXV, LIV e LV; 37, caput e inc. XIII; 61, § 1º, inc. II, al. "a"; e 93, IX da Constituição da República, bem como os arts. 55, inc. III; 57, inc. II; e 98, parágrafo único, da Constituição de 1967.



    6.1. Argumenta que “o v. Acórdão que julgou os embargos de declaração contraria o artigo 5°, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, IX da Constituição Federal, pois se negou a sanar omissão apontada no v. Acórdão que julgou a apelação” (e-doc. 28, p.9).



    6.2. Traz como fundamento jurídico central a violação ao princípio da legalidade; da reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Executivo para tratar de remuneração de servidores (art. 61, § 1º, inc. II, al “a” da CRFB); e a vedação de repristinação tácita de leis.



    6.3. Reforça que a incorporação de quintos/décimos foi expressamente extinta com a edição da Lei nº 9.527, de 1997, que converteu as parcelas já incorporadas em VPNI, preservando o valor nominal já adquirido.



    6.4. Sustenta que o regime anterior não subsiste juridicamente, razão pela qual não poderia ser utilizado para fins de reajustes posteriores.



    6.5. Distingue o direito adquirido ao valor nominal incorporado e a inexistência de direito adquirido ao regime remuneratório que já foi substituído por lei posterior. Nesse sentido, invoca precedentes fundados no entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, ressaltando-se que não houve redução nominal de vencimentos.



    6.6. Argumenta que a interpretação que reconhece aplicação da MP nº 2.225-45/2001 como forma de restaurar dispositivos revogados seria juridicamente inválida, por contrariar o art. 2º, § 3º da LINDB.



    6.7. Invoca o art. 61, § 1º, inc. II, al. “a”, da Constituição, afirmando que decisão judicial que reconheça reajuste vinculado a função comissionada viola reserva de competência legislativa e afronta a Súmula nº 339 do STF.



    6.8. Ao final, requer “o provimento deste recurso, com a anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração, ante à negativa de prestação jurisdicional. Caso entenda prequestionada a matéria, requer a recorrente seja dado provimento ao Recurso Extraordinário em tela, para que seja reformado o V. Acórdão guerreado, uma vez que restou clara, consoante demonstrado, a violação das normas previstas nos artigos retro-mencionados, todos da Constituição Federal/88, bem como, da Legislação federal de regência da matéria (DEMANDAS DE PESSOAL), invertendo-se o ônus sucumbencial” (e-doc. 28, p. 81). 



    7. Em face da multiplicidade de recursos sobre a mesma matéria, a Vice-Presidência do TRF determinou o sobrestamento do extraordinário (e-doc. 32) e do especial (e-doc. 33). 



    8. A 1ª Turma do TRF da 1ª Região, exercendo juízo de retratação, em razão do REsp nº 1.205.946/SP, adequou seu julgamento à orientação vinculativa. Eis a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DE INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO. RETRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. QUINTOS INCORPORADOS, PORTARIA MEC 474/87. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA, INDICES DE CORREÇÃO DO INDÉBITO. JUIZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO RESP 1.205.946/SP 



1. A Vice-Presidência desta Corte não admitiu o Recurso Especial no que se refere à impugnação de questões de mérito. 



2. Reexame, em Juízo de retratação, da remessa oficial, tendo em vista a alegação de suposta decisão conflitante com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no recurso representativo da controvérsia, no REsp n. 1.205.9461SP. 



3. Juros de mora: Os juros de mora devem incidir no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 1°-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela MP 2.180-35/2001, e, a contar da vigência da Lei n° 11.960/2009, os juros da caderneta de poupança. 



4. Juízo de retratação exercido. 



5. Modificação do julgado anterior, nos termos do art. 543-C, § 7°, II, do Código de Processo Civil, para adequá-lo à orientação vinculativa das Cortes Superiores, dar parcial provimento aos embargos infringentes para fixar os juros moratórios nos termos do item 3.” (e-doc. 38, p. 5).



    9. Em embargos de declaração, o acórdão foi acolhido, em parte, na forma assim ementada:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO NCPC. SERVIDORES DE INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO. PORTARIA MEC 474/87. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICES DE CORREÇÃO DO INDÉBITO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO RESP 1.205.946/SP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, EM PARTE. 



1. Consoante prevê o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem Instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado. 



2. Como se trata de condenação contra Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, os juros de mora devem incidir no percentual de 1% ao mês no período anterior à publicação da MP n. 2.180-35/2001. A Lei 11.960, de 29.6.2009, tem natureza processual, devendo incidir imediatamente nos processos em tramitação, vedada, entretanto, a retroatividade ao período anterior à sua vigência. 



3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para esclarecer que os Juros de mora devem incidir no percentual de 1% ao mês no período anterior à publicação da MP n. 2.180-35/2001.” (e-doc 43, p. 5). 



    10. A UFBA reiterou o REsp e o RE e destacou o “novo entendimento do STF, exarado nas ADIs 4425 e 4357” (e-doc. 46; grifos no original).



    10.1. Relembra que, com a edição da Lei nº 9.527, de 1997, houve a extinção definitiva do instituto dos quintos/décimos, sendo o montante já incorporado transformado em VPNI, garantido em caráter nominal. Afirma que o ato legal eliminou o regime remuneratório anterior e, portanto, não haveria base normativa para aplicar reajustes posteriores à verba incorporada. Aponta, ainda, que pretender reajustar as parcelas incorporadas equivaleria a restabelecer o regime remuneratório revogado, o que caracterizaria repristinação tácita, vedada pelo ordenamento.



    11. O Tribunal de origem admitiu os recursos (e-doc. 51 e e-doc. 52).



    12. No Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial foi parcialmente provido, de forma monocrática, tão somente quanto aos consectários legais incidentes sobre o débito. Eis a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR DE INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS NA VIGÊNCIA DA LEI N. 7.596/1987. PORTARIA MEC N. 474/1987. REDUÇÃO PELA LEI N. 8.168/1991. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO AOS TEMAS N. 810/STF E 905/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 60). 



    13. Decorrido o prazo de recurso, os autos foram remetidos ao STF (e-doc. 68). 



    É o relatório.



    Decido.



    14. O recurso não merece prosperar.



    15. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    16. No que se relaciona à alegação da negativa de prestação jurisdicional por parte do Colégio Recursal, com requerimento de nulidade das decisões, é de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    17. Da leitura dos acórdãos (e-doc. 12, p. 20 e e-doc. 16, p. 4), tem-se que as decisões, inclusive dos embargos de declaração, foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    18. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). Conforme já comentado, o Colegiado efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual tem a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).  



    18.1. Ainda nesse ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    19. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado Recursal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação local de regência (Portaria nº 474, de 1987, do MEC; Leis nº 7.596, de 1987; 8.911, de 1994 e nº 9.527, de 1997; além da MP nº 2.255-45 de 2021) e o conjunto probatório constante dos autos. 



    20. Para melhor elucidação trago trecho dos fundamentos do acórdão atacado: 



    “(...) A matéria já se encontra assentada na jurisprudência desta Corte e prevaleceu o entendimento segundo o qual a Portaria MEC 474/87, que estabelecia forma de retribuição das funções gratificadas no âmbito das instituições de ensino, é válida na medida em que sintonizada com a regência vazada na Lei 7.596/87, regulamentada pelo Decreto 64.664/87. É que o Ministro de Estado agia no exercício de competência delegada sob a égide da Constituição Federal de 1967, com a redação da EC n° 01 de 1969. 



    Assim, tendo os autores exercido funções gratificadas retribuídas nos termos daquele normativo e, em consequência, incorporado quintos, a legislação posterior não pode retroagir para alterar os quintos assim incorporados, sob pena de flagrante lesão aos princípios da irredutibilidade de vencimentos (CF: art. 37, XV) e do ato jurídico perfeito (CF: art. 5°, XXXVI). Sobre a matéria, transcrevo os seguintes julgados desta Corte, verbis: 



    (...)



    Em vista do exposto, dou provimento à apelação para, reformando a r. sentença, julgar procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento das diferenças concernentes aos quintos incorporados nos vencimentos/proventos dos autores sob a vigência da Portaria n° 474/87, corrigidas monetariamente, nos termos das Súmulas 43 do STJ e 19 desta Corte e os juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Honorários advocatícios pela ré fixados em 10% p. cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a presente data.” (e-doc. 12, p. 11-14).



    21. Assim, reforço que somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Cessão de servidores. Ocupação de cargo em comissão. Incorporação. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nas Leis nºs 8.911/94 e 9.264/98 e no Decreto nº 4.050, assim como nos fatos e nas provas dos autos, pela legalidade da incorporação aos vencimentos do agravado de parcela remuneratória relativa ao exercício de cargo em comissão ou de função gratificada.



    2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 544.856-AgR/AL, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/03/2012, p. 26/04/2012, grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Redução do valor incorporado ao vencimento. Portaria/MEC 474/1987. Lei 8.168/1991. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.067.412-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 09/04/2018, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS”. PORTARIA/MEC 474/1987. LEI 7.596/1987. LEI 8.168/1991. REDUÇÃO DO VALOR INCORPORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISCUSSÃO SOBRE O PERÍODO DE AQUISIÇÃO DO DIREITO À INCORPORAÇÃO DOS “QUINTOS”. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. Cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Nos termos da jurisprudência da Corte, não é possível inovar em agravo regimental. É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os servidores que adquiriram o direito à incorporação dos chamados “quintos” em seus vencimentos, em decorrência da Lei 7.596/1987 e da Portaria 474/1987 do MEC, não são atingidos pela redução de valores estabelecida pela Lei 8.168/1991. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 444.541-AgR/BA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 08/05/2012, p. 25/05/2012, grifos nossos).



    22. Ademais, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte quanto ao fato de que os servidores que adquiriram o direito à incorporação dos chamados quintos em seus vencimentos, em decorrência da Lei nº 7.596, de 1987, e da Portaria nº 474, de 1987, do MEC, não são atingidos pela redução de valores estabelecida pela Lei nº 8.168, de 1991. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. PORTARIA/MEC Nº 474/1987. LEI Nº 8.168/1991. REDUÇÃO DO VALOR INCORPORADO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores que adquiriram o direito à incorporação dos chamados quintos em seus vencimentos, em decorrência da Lei 7.596/1987 e da Portaria 474/1987 do MEC, não são atingidos pela redução de valores estabelecida pela Lei nº 8.168/1991. Precedentes.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 437.778 AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/05/2015, p. 22/05/2015; grifos acrescidos). 



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. PORTARIA MEC 474/87. PRECEDENTES. 



1.   O Supremo Tribunal Federal já pacificou sua jurisprudência no sentido de que os quintos incorporados, conforme Portaria MEC 474/1987, constituem direito adquirido, não alcançado pelas alterações promovidas pela Lei 8.168/1991. 



2.   A Portaria MEC 474/87 não configura usurpação de competência legislativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 



3.   Agravo regimental improvido.”



    (AI nº 754.613 AgR/AC, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 20/10/2009, p. 13/11/2009; grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. PORTARIA/MEC 474/1987. LEI 7.596/1987. LEI 8.168/1991. REDUÇÃO DO VALOR INCORPORADO. 



    É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os servidores que adquiriram o direito à incorporação dos chamados quintos em seus vencimentos, em decorrência da Lei 7.596/1987 e da Portaria 474/1987 do MEC, não são atingidos pela redução de valores estabelecida pela Lei 8.168/1991. 



    Nos termos da jurisprudência da Corte, não é possível inovar em agravo regimental. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 437.774-AgR/MT, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Segunda Turma, j. 08/05/2012, p. 25/05/2012; grifos acrescidos).



    22.1. Dessa forma, conclui-se que, no ponto, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Suprema Corte.



    23. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    24. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    25. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator